Tribunal: STF
Processo: HC 269251
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.077.065/MG.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertida em preventiva, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 
Em seguida, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada:

O decreto prisional foi assim fundamentado (fls. 63-65):

In casu, estão presentes os pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) por meio do que consta do APF, em especial as declarações da vítima e depoimentos do condutor e testemunhas. 
Com efeito, a vítima ALICE HONORIO DA SILVA asseverou:

“[...] Que inicialmente Breno estava vestido, mas que ao perceber a presença da declarante retirou as roupas do corpo, despindo-se completamente sem qualquer motivo. Que Breno passou a se masturbar de frente para a declarante. Que a declarante entrou rapidamente em sua residência e ligou para seu marido Rafael para que ele retornasse rapidamente para casa a fim de presenciar o fato. Que quando Rafael chegou à residência Breno já não se encontrava mais no local. Que posteriormente Rafael retornou para o serviço e que mais tarde ligou para a declarante solicitando que ela apanhasse as roupas devido à chuva. Que ao sair novamente no quintal Breno apareceu novamente do outro lado da cerca divisória entre as residências e voltou a se masturbar. Que a declarante entrou rapidamente em casa e pegou seu telefone celular para filmar a cena. Que ao perceber que estava sendo filmado Breno entrou rapidamente em sua residência e posteriormente saiu tomando rumo ignorado. Que então, a declarante acionou a polícia militar”.

Nesse cerne, o condutor, MARCONE CASSIO ALVES COELHO, e a testemunha, JADER LUCIO DA SILVA, confirmam as declarações da vítima (ID 10614257885).
Ora, não há dúvida quanto à necessidade de prisão, diante da gravidade dos fatos narrados no APF, justificando, assim, o recolhimento do autuado, para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, também, para a tranquilidade social, tal como previsto nos art. 311 e art. 312 do CPP. 
[...]
Cumpre salientar a existência do periculum libertatis, ou seja, há um perigo na liberdade do autuado a justificar sua prisão, visto que restou provado que há perigo social se o mesmo permanecer em liberdade, bem como para o curso do processo, mormente pelo fato de que, como consta dos autos, houve repetição do ato obsceno em curto intervalo de tempo, combinada à proximidade residencial das partes e à necessidade de preservação da integridade psicológica da vítima em crimes sexuais como o apurado (art. 215- A CP), configuram risco concreto, justificando a conversão em preventiva (art. 312, I, CPP).
[...]

Verifica-se, ao menos nesse juízo inicial, que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta imputada, consistente em importunação sexual, por suposta prática de ato obsceno diante da vítima, reiterado em curto intervalo de tempo. Assentou-se, ainda, o fato de serem paciente e vítima vizinhos, circunstância que reforça a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.
[...]
Ante o exposto, indefiro a liminar.

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora para o Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 7 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente